Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703816-28.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO ROBERTO CANDIDO RECORRIDO: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar indenização ao autor no valor de R$ 586,10, a título de dano material e no valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimado para juntar documentos para comprovar a hipossuficiência alegada (ID 64022962), optou pela apresentação parcial, juntando apenas declarações de isenção de imposto de renda, cujo teor é meramente declaratório, sem apresentar cópia da carteira de trabalho e dos comprovantes de renda. Os documentos acostados aos autos não comprovam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício em favor do recorrente. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora